Tribunal: TJDFT
Processo: 0748287-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748287-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS LOTHAR DA SILVA ARAUJO, GABRIEL IGOR SANTOS, WENDELL FAVALESSA DOS SANTOS, LUIS MIGUEL ALBERTO TEIXEIRA ALBERTO, GUSTAVO DE OLIVEIRA LEMOS, ARTHUR HENRIQUE FERNANDES DE MORAIS, RHAONI SCOFIELD TAYLOR DA CUNHA E MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RHAONI SCOFIELD TAYLO DA CUNHA E MELLO, ARTHUR HENRIQUE FERNANDES DE MORAIS, GUSTAVO DE OLIVEIRA LEMOS, LUIS MIGUEL ALBERTO TEIXEIRA ALBERTO, WENDELL FAVALESSA DOS SANTOS, GABRIEL IGOR SANTOS, MATHEUS LOTHAR DA SILVA ARAUJO contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no mandado de segurança impetrado em face de ato do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL (PJe no 0705050-42.2020.8.07.0018), indeferiu pretensão liminar onde se pretendia que fosse declarada a ilegalidade do Edital no 103/DGP – PMDF, que tornou sem efeitos os editais 37 DGP/PMDF e 38 DGP/PMDF, para que os impetrantes fossem novamente convocados para participar do Curso de Formação Profissional com previsão para 1o de setembro de 2020 ou, em pedido subsidiário, para que a autoridade coatora apresentasse cronograma de convocação, incluindo os impetrantes no próximo Curso de Formação, que se iniciará em 1o/09/2020, a fim de garantir a posse dos impetrantes já nomeados. O d. juízo a quo fundamentou no sentido de que os editais em que os impetrantes buscam tornar sem efeito não anulou o ato de convocação, mas tão somente postergou as convocações para a entrega de documentos em momento futuro, em razão da pandemia de coronavírus, a fim de resguardar a saúde pública dos aprovados e convocados a participar do curso de formação. Confira-se o teor da decisão agravada (ID 74811614 dos autos principais): Trata-se de mandado de segurança impetrado por MATHEUS LOTHAR DA SILVA ARAUJO, GABRIEL IGOR SANTOS, WENDELL FAVALESSA DOS SANTOS, GUSTAVO DE OLIVEIRA LEMOS, ARTHUR HENRIQUE FERNANDES DE MORAIS, RHAONI SCOFIELD TAYLOR DA CUNHA E MELLO contra ato praticado por CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar para a suspensão dos efeitos do Edital no 103/DPG – PMDF, que tornou sem efeitos os editais 37 DGP/PMDF e 38 DGP/PMDF, para que sejam novamente convocados e possam participar do Curso de Formação Profissional com previsão para 1a de setembro de 2020. Subsidiariamente, pugnam pela imposição de obrigação ao Poder Público de apresentar cronograma de convocação e que sejam incluídos no próximo curso de formação. Para tanto, sustentam terem sido convocados para o Curso de Formação para Graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Aduzem que a nomeação geraria direito à posse. Verberam que descabe à Administração Pública extinguir o ato de nomeação, uma vez que tal proceder não resta abrigado pelo Poder de Autotutela e que, nesse aspecto, não há margem de discricionariedade por parte da autoridade impetrada. Diz que o impetrado não teria apresentado qualquer justificativa para a anulação da convocação dos impetrantes e, ainda, que existiriam plenas condições de realização do indigitado curso com a observância das medidas necessárias para evitar o contágio dos participantes pela SARS-COV-2. Argumenta que a motivação do ato somente teria sido levada ao seu conhecimento por vias informais. Relata que a inexistência de justificativa, fere a teoria dos motivos determinantes. No ID no 69001903, sobreveio emenda determinando a comprovação da situação de hipossuficiência dos impetrantes. O Ministério Público se manifestou, no ID no 73817224, pelo indeferimento liminar. É a exposição. DECIDO. Defiro aos impetrantes os benefícios da gratuidade de justiça. Com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. No caso dos autos, no intento de compelir a Administração Pública a dar continuidade aos procedimento necessários ao início do curso de formação, os impetrantes buscam se socorrer de provimento jurisdicional que substitua a vontade administrativa. No caso dos autos, consoante se observa do documento de ID no 68985809, a autoridade impetrada determinou a suspensão dos tramites que culminariam na realização do curso de formação. Nesse contexto, confira-se o que dispõe o Edital objeto de irresignação: O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no inciso VI do artigo 1o da Portaria PMDF no 670 de 3 de junho de 2009 e em conformidade com o disposto na Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, em cumprimento ao Decreto número 40.520, de 14 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, e dá outras providências, publicado em Edição Extra do Diário Oficial, torna pública a SUSPENSÃO das convocações realizadas por meio dos editais no 37 DGP/PMDF e 38 DGP/PMDF ambos de 10 de março de 2020, para entrega de documentos dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Músicos - QPMP-4 e do Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Corneteiros - QPMP-7, regido pelo Edital Normativo no 22/DGP, do dia 24 de janeiro de 2018 e do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC, regido pelo edital no 21/DGP, do dia 24 de janeiro de 2018. Todos os candidatos convocados deverão acompanhar os meios oficiais (DODF, site do IADES e site da PMDF) para que assim que se normalize as atividades no Distrito Federal, sejam divulgadas novas datas para a entrega de documentos. Assim sendo, contrariamente ao que afirmam os impetrantes, a autoridade pública não anulou o ato de convocação, mas tão somente protelou as convocações para a entrega de documentos para momento futuro, na tentativa de resguardar a saúde pública e a dos aprovados e convocados e aprovados para participar do indigitado curso. Note-se que o ato de postergar a convocação para entrega de documentos e, por consectário lógico, a realização do curso de forma, encontra-se dentro da janela de discricionariedade que é disponibilizada à autoridade impetrada e aos administradores públicos de uma forma geral. Logo, não há que se falar em qualquer ilegalidade quanto a esse particular. Sobreleve-se que necessidade de motivação inerente aos atos administrativos, foi fielmente observada quando o Edital objurgado mencionada que sua publicação se dá em razão de pretender dar cumprimento às disposições do Decreto Distrital no 40.520/2020 que vigia à época em que o ato foi publicado. Na hipótese dos autos, identifica-se o que a doutrina denomina de motivação aliunde ou per relationem. Em casos tais, a motivação se dá com o apontamento de outro ato jurídico como referência ou fundamento para a prática do ato. Nesse contexto, diante das determinações encontradas no mencionado texto normativo, mostra-se coerente a suspensão das convocações até que sejam verificadas condições mais propícias para a realização do curso. No que se refere à existência de regulamentação para realização de ensino à distância, tem-se, por certo, que, a autoridade impetrada encontra-se dentro do campo da discricionariedade e da necessária ponderação que deve ser feita no seguinte sentido: a realização do curso na modalidade remota, ainda que de forma parcial, é vantajosa para a Administração Pública? Partindo dessa premissa, tem-se que descabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo e substituir a decisão da autoridade na formulação da política pública para o caso concreto. Finalmente, no que se refere ao pedido subsidiário de imediata apresentação de cronograma para a retomada das convocações, tem-se que melhor sorte não assiste aos postulantes. É que, nesse contexto, a autoridade impetrada não depende unicamente da vontade administrativa de realizar o curso, mas, também, da existência de condições sanitárias propícias para a concretização dos cursos, sem que, com isso, tenha-se contágio ou aumento dele, entre os participantes. Nesse contexto, não se vislumbram fundamentos para o deferimento do requerimento liminar. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Deve a impetrante promover a emenda à inicial nos termos acima consignados. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. Nas razões do presente agravo (ID 21236890), os recorrentes aduzem, em síntese, que houve edital posterior nomeando apenas parte dos candidatos nomeados anteriormente, anulando o edital de convocação anterior e excluindo do Curso de Formação duzentos e vinte e seis aprovados, configurando ato ilegal. Sustentam a ocorrência de violação ao ato jurídico perfeito, aos limites do poder da autotutela, ao acesso ao cargo público, além da falta de fundamentação do ato e da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo a Administração Pública ter discricionariedade para anular ou revogar ato de nomeação quando os agravantes já foram convocados, possuindo o direito à posse. Colaciona os precedentes que entende aplicáveis e vindicando estarem presentes os pressupostos fáticos e legais, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a tutela de urgência negada na decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar para que seja reformada a decisão recorrida. Sem preparo, pois os agravantes são beneficiários da justiça gratuita (ID 748611614 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores para o deferimento da liminar em mandado de segurança, onde se almeja que seja declarada a ilegalidade do Edital no 103/DGP – PMDF, que tornou sem efeitos os editais 37 DGP/PMDF e 38 DGP/PMDF, para que os impetrantes sejam novamente convocados para participar do Curso de Formação Profissional com previsão para 1o de setembro de 2020 ou, em pedido subsidiário, para que a autoridade coatora apresente cronograma de convocação, incluindo os impetrantes no próximo Curso de Formação, que se iniciará em 1o/09/2020, a fim de garantir a posse dos impetrantes já nomeados. De acordo com o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, nos mandados de segurança, o juiz poderá ordenar: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Assim, para a concessão da liminar devem estar presentes, simultaneamente, a relevância dos fundamentos invocados, isto é, de que está inequivocamente demonstrada a violação do direito líquido e certo, a ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Da detida análise do presente agravo, constata-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da almejada antecipação da tutela recursal. O agravante aduz que houve afronta ao ato jurídico perfeito, aos limites do poder da autotutela, ao acesso ao cargo público, além da falta de fundamentação do ato e da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo a Administração Pública ter discricionariedade para anular ou revogar ato de nomeação quando os agravantes já foram convocados, possuindo o direito à posse. Não obstante, o que se observa é que foi tomada uma medida para enfrentamento da emergência de saúde pública, em razão da pandemia de coronavírus, determinando a suspensão das convocações realizadas por meio dos editais no 37 DGP/PMDF e 38 DGP/PMDF para entrega dos documentos dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças, descabendo o argumento de que a Administração Pública tornou sem efeito os referidos editais. Nesse esteio, não se verifica violação ao direito de posse dos agravantes, uma vez que não houve extinção do ato de nomeação, configurando o Edital como ato discricionário da Administração Pública em postergar as convocações para entrega de documentos, a fim de preservar a saúde pública. Quanto ao pedido de apresentação de cronograma, também não se encontram preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela, considerando que, diante do momento atípico que assola o mundo atualmente, não é razoável impor à Administração Pública, ainda, a definição de datas que possam garantir a segurança da saúde pública. Nesse contexto, não caracterizados de forma inequívoca os pressupostos que autorizam o deferimento da liminar em mandado de segurança, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 12 novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora